Tribunal: TJMT
Processo: 1007217-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007217-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), WILSON CESAR FERREIRA RIBEIRO - CPF: 352.777.691-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
WILSON CESAR FERREIRA RIBEIRO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT,
Dr. Guilherme Carlos Kotovicz,
nos autos de Execução Extrajudicial no. 0001602.93.2011.8.11.0087, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente do feito.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente sob o argumento de que “
o banco provocou o Poder Judiciário, quando em 09.08.2011 ajuizou sua demanda executiva, porém ao longo do processo, vem promovendo atos com a finalidade de postergar no tempo, eis que não encontra bens dos executados e nesse sentido ora postula suspensão do feito, ora postula dilação de prazo, ora junta inúmeras procurações e substabelecimentos, medidas inócuas, e aí sem vão mais de 12 anos em que o processo se arrasta
” (sic).

Aduz que o exequente está “
desde 2011 requerendo prosseguimentos, pedidos de dilação, suspensão, juntada de novas procurações, consultas ao CNIB
” (sic).

Argumenta que “
podemos vislumbrar a prescrição intercorrente pois dado o prosseguimento em junho de 2020, passados exatos 03 (três) anos mais uma vez não se vê qualquer movimento de efetividade na busca do recebimento do crédito, ficando os executados todos esses anos com o fardo de um processo que não finda. Apesar do despacho e suspensão em 2019, vê-se que o juízo por diversas oportunidades alertou o exequente da sua conduta, quando indeferia seus pleitos meramente procrastinatórios e com intuito de deixar o processo em estado vegetativo sem finalizá-lo”
(sic).

Afirma que “
confere à prescrição da ação executiva o prazo igual ao da busca do direito, ou seja, 03 (três) anos, e as medidas inócuas tomadas no presente feito demonstram que há muito já se encontra ocorrida a perda do direito da exequente, haja vista que desde a decisão inaugural que deferiu o processamento da execução, culminou diversas medidas que deveriam ser realizadas pela exequente e não foram feitas. Agora após mais de 12 anos, pugna pela penhora sobre o imóvel objeto da garantia, ou seja, a mesma já deferida em 2011 e não cumprida por longos 12 anos, agora e somente agora, intenta o exequente sua penhora, sem nem ao menos se dar ao trabalho de juntar certidão atualizada, trazendo a mesma juntada na exordial, demonstrando seu descompromisso com os deveres de cooperação e do resultado útil do processo”
(sic).

Alega que “
desde 19.11.2019 o banco já tinha sido alertado de que a não indicação de bens à penhora acarretaria a suspensão do processo, e mesmo assim continuou adotando uma postura inerte a eficácia dos autos, sim inerte porque não requereu uma medida sequer que culminasse na satisfação do seu crédito e sim continuou juntando procuração, pedindo dilação, suspensão de prazo ou então requerendo ao Poder Judiciário que diligenciasse em busca de bens dos agravantes
” (sic).

Por fim, invocando a presença dos requisitos legais, pugnou pela concessão do efeito suspensivo para que “
não sejam praticados atos de constrição no feito de origem”
(sic) e, quanto ao mérito requer o provimento do presente recurso a fim de reconhecer a prescrição intercorrente (id. 207198186).

A tutela recursal foi
indeferida
em 25/03/2024, por esta Relatoria (id. 207980179).

A parte agravada apresentou contraminuta em id. 209957687, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido (id. 207419674).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 24/04/2024 a 26/04/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade
, indeferido,
por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de
WILSON CESAR FERREIRA RIBEIRO
e
SILVONE APARECIDA RODRIGUES RIBEIRO
lastreada na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no. 40/00242-X, emitida em 28/06/2016, no valor total de R$ 49.800,00 (quarenta e nove mil e oitocentos reais), com vencimento em 1°/11/2011 (id. 38998361 - Pág. 33).

A presente demanda fora ajuizada em 13/06/2011, despacho citatório em 07/11/2011 (id. 38998361 - Pág. 60).

Os executados foram citados em 16/10/2012 (id. 38998361 - Pág. 70).

Determinada a intimação do exequente em 15/10/2013 (id. 38998361 - Pág. 72).

A parte exequente requereu a dilação do prazo para se manifestar em 21/10/2013 (id. 38998361 - Pág. 73) e em 17/03/2014 (id. 38998361 - Pág. 74).

Novamente determinada a intimação da exequente para dar prosseguimento ao feito em 25/03/2015 (id. 38998362 - Pág. 11), requereu vistas dos autos fora do Cartório em 31/03/2015 (id. 38998362 - Pág. 12).

Em 17/03/2016, o banco requereu a juntada de procuração e substabelecimento atualizados, com restabelecimento de prazo (id. 38998362 - Pág. 17).

Na data de 13/10/2017, o exequente requereu a suspensão do feito até 29/12/2017 diante da Lei no. 13.340/2016 (id. 38998362 - Pág. 22).

Em 27/03/2018, a instituição financeira requereu nova suspensão do feito até 27/12/2018 diante da Lei no. 13.340/2016 (id. 38998362 – Pág. 23).

O banco requereu a decretação da indisponibilidade de bens dos executados junto a CNIB em 17/05/2019, sendo indeferido pelo magistrado que determinou a suspensão do feito com fundamento no art. 921, III do CPC em 19/11/2019 (id. 38998362 – Pág. 28).

Em 26/06/2020, o exequente requereu o prosseguimento do feito “nos seus ulteriores termos” (sic) (id. 38998364 - Pág. 55).

Realizada a migração, digitalização e inserção dos autos no PJe, as partes foram intimadas para verificarem a conformidade do processo em 30/04/2021 (id. 54593347).

Em 22/06/2021, o banco requereu expedição de oficio a B3 (atual denominação da bolsa de valores), para busca de ativos passiveis de penhora (id. 58750977).

Na data de 03/08/2022, o exequente requereu a expedição de ofício ao CENSEC MÓDULO CEP, visando a localização de eventuais procurações negociais e/ou escrituras públicas lavradas em nome dos Executados, no período dos últimos 05 (cinco) anos (id. 91573731), sendo indeferido pelo juízo singular que determinou a intimação do executado para manifestar sobre eventual ocorrência da prescrição intercorrente.

O executado manifestou em 24/10/2022, alegando a inocorrência da prescrição intercorrente (id. 102261179).

Em 17/03/2023, o banco requereu penhora sobre o imóvel objeto da garantia hipotecária vinculada à cédula rural que lastreia a presente execução (id. 113102425)

A parte executada requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente em 30/06/2023 (id. 121980755).

O magistrado deferiu a penhora do imóvel indicado pelo exequente em 24/01/2024 (id. 139194767).

Opostos embargos pela parte executada objetivando o reconhecimento da prescrição intercorrente, o magistrado acolheu os aclaratórios, indeferindo o reconhecimento da prescrição intercorrente e contra esta decisão insurge-se a parte recorrente.

Pois bem.

Os argumentos foram rejeitados pelo magistrado singular, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Acerca da prescrição intercorrente nas Execuções de Título Extrajudicial, o STJ já decidiu que "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" ( REsp XXXXX/RJ , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018).

No ponto, não basta que as pesquisas e medidas requeridas voltem infrutíferas, sendo necessário que haja inércia da parte credora no impulsionamento do feito. In casu, em que pese a presente demanda tramite desde 2011, não é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, visto que em nenhum momento houve inércia da exequente em dar prosseguimento ao feito, portanto, incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A saber:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" ( REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018). 2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de no. 03 ? f. 66). Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de no. 03 ? f. 105). Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda. (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine'?, porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz". 3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022)

Bem por isso,
ACOLHO
os presentes embargos e no mérito
JULGO IMPROCEDENTE
, razão pela qual deixo de reconhecer a prescrição aventada”.

Pois bem.

Conforme estabelecido pelo artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), a suspensão do processo por 1 (um) ano ocorre quando o devedor ou bens penhoráveis não são localizados para satisfazer a execução.

Somente após o término desse prazo de suspensão, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem bem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no § 4o do mesmo dispositivo legal.

Ou seja, a prescrição intercorrente se opera apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Assim é o posicionamento jurisprudencial desta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos”
(TJ-MT 00000657719958110037 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022)

No caso dos autos, tratando-se de execução de título extrajudicial amparada em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional é o de três anos, conforme estabelecido no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, à luz do que dispõe o art. 44 da Lei no 10.931/2004.

Como anteriormente relatado, a presente demanda fora ajuizada em 13/06/2011, com o despacho citatório em 07/11/2011 e os executados foram citados em 16/10/2012.

No período questionado, qual seja, o transcurso de mais de 03 (três) anos, entre novembro/2019 e junho/2023, constata-se ao compulsar os autos de origem que a exequente-agravada peticionou diversas vezes nos autos quando instada (para exemplificar: id. 38998364 - Pág. 55, 58750977 e 91573731).

Ademais, quanto ao período anterior a novembro/2019, é importante ressaltar que as suspensões do processo decorreram das determinações previstas na Lei Federal n.o 13.340 /2016.

Nota-se, portanto, que não restou caracterizada falta de interesse processual, uma vez que agiu diligentemente, requerendo ao Juízo diversas providências no sentido da localização do devedor e de bens penhoráveis de modo que não há elementos que levem a reconhecer a prescrição intercorrente.

A propósito, o entendimento jurisprudencial em tais casos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausente inércia ou abandono da causa pelo credor não há como reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com efeito a manutenção da decisão combatida é medida que se impõe.”
(AI 1001019-41.2023.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – HIPÓTESES LEGAIS DE IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADAS – CONSTRIÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ocorrência de prescrição intercorrente ou da pretensão executiva pressupõe a inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição quando o exequente é diligente na condução do feito a fim de providenciar a citação.

Para a declaração de impenhorabilidade de valores em conta bancária, cabe ao devedor demonstrar que o montante se enquadra nas hipóteses do art. 833 do CPC”.
(N.U 1010518-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

Assim, denota-se que o credor promoveu os atos judiciais necessários à defesa e recebimento do seu crédito, obstado posteriormente pela inexistência de bens livres, desembaraçados e suficientes à garantia do Juízo e liquidação da dívida.

Portanto, em que pesem os argumentos lançados pela parte recorrente, não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente, não havendo reparo a fazer no
decisum
combatido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024